Tribunal: STF
Processo: ARE 1539924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PORTARIA MEC 426/2016. FUNDEF/FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO (VMAA). CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MÉDIA NACIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ADPF 528. VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    1. “O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Educação, tem a responsabilidade pela gestão das atividades operacionais relacionadas ao FUNDEB, previstas nos incisos I, II, III e V do art. 30 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, nos termos da Portaria nº 952/2007, daquele Ministério. Entretanto, a União possui legitimidade passiva para a causa, uma vez que detém competência constitucional para suportar o ônus financeiro da complementação dos recursos em questão.” (AC 0000451-03.2009.4.01.3700, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 12/04/2021 PAG.) 



    2. No que se refere ao prazo prescricional, o termo inicial é definido como a data em que deveria ter ocorrido o repasse pela União, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “[...] No tocante ao termo inicial do prazo de prescrição, deve-se considerar a data em que deveria ter ocorrido o repasse pela União, pois o tal instituto (prescrição) rege-se pelo princípio da actio nata. Inicia-se o curso do prazo prescricional com a efetiva lesão ou ameaça ao direito, quando surge a pretensão. Nesse sentido: REsp 1.655.635/SE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 20.4.2017. 8. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: [...]. 10. Agravo Interno não provido.”. (AgInt no REsp 1654143/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/05/2019) 



    3. Desse modo, levando em conta que as diferenças de complementação devidas pela UNIÃO referem-se à hipótese de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, uma vez que a complementação devida é mensal, nos termos do art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.424/1996, e art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.494/2007, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas, apenas das parcelas relativas ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. (AC 1014044-60.2019.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, TRF1 - SÉTIMA TURMA, PJe 05/04/2021 PAG.) 



    4. O termo para ajuste na distribuição da complementação da União foi previsto em lei, qual seja, até o fim do 1º (primeiro) quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, conforme o art. 6º, parágrafo 2º, da Lei 11.494/2007. 



    5. No caso dos autos, apenas quanto ao ano de 2015, o prazo estabelecido acima foi alterado para 11 de maio de 2016, conforme a Portaria do MEC nº 426/2016, anexada pelo Município na inicial. Por conseguinte, tendo a ação sido proposta em 10/05/2021, o Município tem direito de discutir o pagamento relativo ao repasse das parcelas pertinentes a contar de 2015. 



    6. O valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF. 



    7. No julgamento do Tema Repetitivo 322, no qual questionava-se “a fixação de um VMAA nacional, a partir do menor valor encontrado em cada Estado ou no Distrito Federal, porquanto o FUNDEF tem natureza de fundo regional”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a média nacional é o critério mínimo definido para a fixação do VMAA do Fundef, previsto no art. 6º, § 1º, da Lei 9.424/96. 



    8. Verificando-se que a União fixou incorretamente o VMAA do FUNDEB, o Município tem direito às diferenças decorrentes dessa prática, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, afastada a aplicação do Código Civil, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo da Controvérsia, REsp 1.251.993. 



    9. O valor apurado deverá ser investido exclusivamente na área da educação, com exceção da parcela dos juros moratórios, a qual poderá ser destinada ao pagamento de honorários contratuais, conforme tese firmada pelo STF na ADPF 528. 



    10. Apelação da União e remessa necessária não providas e apelação do Município provida, para reformar a sentença tão somente no que se refere ao marco inicial da prescrição, defluindo-se, portanto, que todo o exercício de 2015 não fora atingido pelo instituto da prescrição, condenando a apelada a pagar a diferença do valor anual mínimo por aluno nacionalmente definido para as séries iniciais do ensino fundamental urbano e para todas as demais categorias estudantis a ela atreladas pelas ponderações legais, com a consequente aplicação dos mesmos percentuais de crescimento aplicados ao FUNDEB desde 2007, desde o exercício de 2015. 



    11. Honorários sucumbenciais devidos pela UNIÃO majorados em 1% (um por cento) na forma do §11, art.85, do CPC/15. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT e 100, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente